Tribunal: TJDFT
Processo: 0748194-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. CONEXÃO. ARTIGO 76, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. De acordo com o art. 76, II, do Código de Processo Penal, quando um determinado crime for praticado para ocultar outro em que é investigado, é notória a conexão subjetiva, motivo pelo qual se recomenda a reunião dos feitos para que a prova de um aproveite aos demais.
2. Compete ao Juízo da Vara Criminal julgamento da infração penal considerada de menor potencial ofensivo quando ela for praticada para ocultar crime anterior que está sendo nele processado.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas).